Tribunal: TJMT
Processo: 1022550-20.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022550-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NERUSA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 018.739.901-89 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA - CNPJ: 03.935.020/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATORIOS EM RAZAO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Embargante:
Nerusa Batista dos Santos.

Embargado:
Cartório do Quarto Oficio Cuiabá

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Embargante:
Nerusa Batista dos Santos.

Embargado:
Cartório do Quarto Oficio Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Banco Santander (Brasil) S.A
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Danos Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá –MT.

Sentença
(Id.
140068679
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a existência de ato ilícito praticado pelo recorrido.

Acórdão
(Id. 1 191155189):
conheceu do recurso interposto por
Nerusa Batista dos Santos
e negou-lhe provimento
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 193348247):

a embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Embargante:
Nerusa Batista dos Santos.

Embargado:
Cartório do Quarto Oficio Cuiabá

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada em 17/11/2023, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja 20/11/2023,
encerrou-se no dia
25/11/2023.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 30/11/2023 (Id.

193348247), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo em Id. 193536694.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer destes aclaratórios, conforme vem decidindo as e. Turmas Recursais:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024